Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DA RES FURTIVA. ORIGEM LÍCITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de receptação se materializa com a apreensão de res furtiva na posse de agente. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da coisa em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a sua licitude e regularidade.
2. O STF, ao fixar o Tema 150, estabeleceu que eventuais condenações anteriores podem não ser valoradas negativamente a título de maus antecedentes caso sejam desimportantes ou demasiadamente distantes no tempo. Ou seja, criou dois requisitos alternativos. Logo, continua vigente o entendimento de que não se aplica aos maus antecedentes o período depurador previsto no inc. I do art. 64 do CP. Contudo, diante das circunstâncias do caso concreto, o desvalor poderá ser afastado.
3.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

4. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
5. Recurso conhecido e desprovido.